Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712410-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA-ME, contra decisão que, em sede de ação revisional de contrato de locação comercial ajuizada em desfavor de CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA-ME (autos no 0711222-51.2020.8.07.0001), deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida na inicial, para: a) dispensar a autora do pagamento da multa pela rescisão do contrato de locação das salas comerciais no 702 e 723; b) impor um desconto de 14% sobre os alugueis de abril em relação às salas comerciais no 711 e 713. Alega a autora agravante que celebrou com a ré os contratos de locação no 002900 e 002732 referentes ao aluguel das salas comerciais no 711 e 713. Sustenta que exerce atividade empresarial de coworking, consistente na disponibilização de salas comercias para serem utilizadas por pequenas empresas. Afirma que, com a pandemia de Covid-19, e por força do Decreto no 40.539/2020, o atendimento nos espaços disponibilizados para coworking ficou reduzido e não está sendo utilizado pelas empresas que suspenderam suas atividades, impactando fortemente as receitas da autora. Sustenta que ajuizou a ação principal com objetivo de obter a redução de 50% do valor dos alugueis durante o período da pandemia, mas sobreveio a decisão interlocutória ora agravada deferindo a redução de apenas 14% do valor das locações. Assevera que o desconto de somente 14% não é suficiente para que a empresa autora permaneça em funcionamento, nem tampouco para viabilizar o pagamento dos alugueis. Entende ser aplicável a teoria da imprevisão, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade das alegações, ante o funcionamento reduzido e a falta de clientes, e o perigo de dano, em virtude do risco de a autora agravante vir a tornar-se inadimplente, podendo sofrer ação de despejo. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, assegurando-se a revisão do valor do aluguel da sala 711 (contrato no 002900) para R$ 630,81, e da sala 713 (contrato no 002732) para R$ 1.015,84, correspondente a uma redução de 50% do valor da locação de cada uma das salas comerciais durante o prazo de 5 meses ou até cessarem os impactos econômicos da pandemia. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento recursal, verifica-se que a autora agravante não logrou demonstrar, de plano, os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, notadamente a plausibilidade das alegações e o perigo de dano. No caso, a magistrada a quo deferiu, em parte, a tutela de urgência pretendida pela agravante para determinar a redução dos alugueres em 14%, tomando por base os seguintes fundamentos: “A parte autora comprova uma redução de 28% da receita em virtude do advento da pandemia até março. Transportar esta perda integralmente para o valor da locação não me parece, no entanto, equânime, pois, assim, todo o prejuízo gerado pela pandemia seria arcado somente pela parte requerida. O que parece mais justo, no intento de se assegurar o que poderia representar um novo e atual valor real da prestação, é a divisão igualitária deste prejuízo, arcando a parte autora com 14% e a parte requerida com os outros 14% da diminuição da renda do estabelecimento comercial. Assim, convencida da justiça deste entendimento, além de dispensar a parte autora do pagamento da multa pela rescisão do contrato relativo às salas 702 e 723, imponho, para o vencimento dos alugueres relativos a abril das salas 711 e 713, um desconto de 14% do valor da cada uma das três outras salas que remanescem alugadas. Para o valor de desconto destes mesmos alugueres (salas 711 e 713) relativo ao vencimento de maio, traga a parte autora seu balancete do mês de abril, com demonstração da queda de receita específica a este mês.” Como se pode observar, sem prejuízo da redução de 14% no aluguel do mês de abril, a magistrada a quo deixou margem para autorizar reduções maiores, caso demonstrada a necessidade pela autora agravante. Por outro lado, a autora agravante pretende uma redução ainda mais acentuada do valor das locações, afirmando que a diminuição deve corresponder a 50% do aluguel de cada sala. Contudo, limita-se a autora agravante a defender a redução de 50% sem apontar, concreta e especificamente, os parâmetros utilizados para justificar tal percentual de redução, sobrelevando notar que os balancetes colacionados ao recurso, referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, não apontam diminuição de 50% das receitas da autora agravante (ID 1611068 a 16118078). Também não comprovou a autora agravante o risco de perecimento do direito durante o curtíssimo trâmite deste agravo, não havendo qualquer informação acerca de atos de despejo empreendidos pela ré. Portanto, à míngua de demonstração, de plano, da plausibilidade das alegações e do perigo de dano, as matérias suscitadas no agravo devem ser examinadas por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso, após ser oportunizado o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora